Tribunal: TJMT
Processo: 1018401-81.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018401-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), WILIAN SILVA - CPF: 716.949.011-06 (PACIENTE), Excelentíssima Juiza da 5 Vara Criminal de Cuiabá - Silvana Ferrer (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (IMPETRANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (IMPETRANTE), L. G. D. S. - CPF: 061.819.211-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018401-81.2022.8.11.0000

PACIENTE: WILIAN SILVA
IMPETRANTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA, JOSE AECIO PIRES SALOME

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ROUBO [ART. 157,
CAPUT,
CP] –– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CABIMENTO – CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319,CP] – INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A existência de condenações anteriores, transitadas em julgado, pela prática de crimes da mesma natureza [roubo e latrocínio], autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com o fito de evitar a reiteração delitiva. Exegese do Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Afigura-se insuficiente a aplicação de cautelares diversas da prisão [art. 319, CP], quando se verifica que, no momento do cometimento do crime, o paciente estava com a tornozeleira eletrônica desligada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018401-81.2022.8.11.0000

PACIENTE: WILIAN SILVA
IMPETRANTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA, JOSE AECIO PIRES SALOME

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de WILLIAN SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Capital, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de roubo [art. 157,
caput
, c/c art. 61, I, ambos do CP].

Assevera que a decisão vergastada padece de fundamentação idônea e o paciente
“está sendo submetido a uma inequívoca situação de constrangimento ilegal” (sic)
, razão pela qual almeja a concessão liminar da ordem, para que WILLIAN seja imediatamente posto em liberdade.

Subsidiariamente, pede a substituição da medida extrema por cautelares diversas, uma vez que
“que não há comprovação alguma que sua liberdade, ao contrário do que afirmou o juiz a quo, colocará em risco a ordem pública e conveniência da instrução criminal, bem como, pelo furto de um celular sem violência, para ser trocado por droga, celular este que foi recuperado em ato contínuo por uma viatura da Polícia Militar, e devolvido para a vítima no mesmo dia” (sic)
.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018401-81.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já registrei quando da análise da liminar,
ao contrário do que sustenta o impetrante
,
o paciente foi denunciado pelo delito de
roubo
, e não furto [ID. 143187153].

No Boletim e Ocorrência n. 2022.158111 consta a seguinte narrativa,
verbis
:

“A GUARNIÇÃO DA VIATURA 5163, BASE ARAÉS, EM RONDAS PELA AVENIDA MARECHAL DEODORO NO BAIRRO ARAÉS FORAM ACIONADOS PELA TESTEMUNHA GUSTAVO E VITIMA LUÍS QUE INFORMAVA QUE ACABARA DE TER SIDO ROUBADO; QUE DE IMEDIATO A GUARNIÇÃO COM A VITIMA LUÍS SAÍRAM EM DILIGENCIAS QUANDO NA AVENIDA MATO GROSSO, EM FRENTE A ESCOLA PRESIDENTE MÉDICI, DO OUTRO LADO DA AVENIDA AVISTARAM O SUSPEITO, QUE FOI APONTADO PELA PRÓPRIA VITIMA; QUE ASSIM A GUARNIÇÃO PROCEDEU A ABORDAGEM E DURANTE A BUSCA PESSOAL ENCONTROU EM PODER DO SUSPEITO, NO BOLSO DA CALÇA, O APARELHO CELULAR, O QUAL JÁ ESTAVAM SEM OS ADESIVOS QUE TINHAM; QUE O APARELHO CELULAR ERA DE PROPRIEDADE DA VITIMA AINDA COM O CHIP. DIANTE DISSO A GUARNIÇÃO IDENTIFICOU O SUSPEITO COMO WILLIAN DA SILVA E O ENCAMINHOU A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DO OCORRIDO E DEMAIS PROVIDENCIAS ONDE FOI ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS E COM USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA. .........OBS.: O SUSPEITO WILLIAN POSSUI DIVERSAS PASSAGENS CRIMINAIS E TAMBÉM É USUÁRIO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DE Nº: 4111052662 QUE ESTÁ DESLIGADA, DESDE AS 13 HS DA TARDE DESTA DATA”.

A vítima relatou à autoridade policial:

“QUE hoje, por volta de 21h30min estava no ponto de ônibus na companhia de seu amigo GUSTAVO; QUE por um momento retirou seu celular do bolso para olhar as horas, momento que um rapaz tomou o celular da mão do declarante; QUE o declarante perguntou "pra que isso" e o suspeito respondeu "CALA A SUA BOCA"; QUE havia um outro homem na companhia do suspeito porém ele nada fez, estava apenas na companhia dele; QUE minutos depois passou uma viatura da PM, e o declarante acenou pedindo ajuda; QUE narrou aos policiais o que houve e de imediato os policiais foram atrás do suspeito; QUE o declarante foi na viatura policial juntamente com os PM e na Avenida Mato Grosso o declarante avistou o suspeito; QUE os policiais conseguiram abordar o suspeito e encontraram o celular do declarante no bolso do suspeito; QUE identifica o suspeito que tomou o celular da sua mão como sendo o conduzido WILLIAN DA SILVA”.

WILLIAN, de 31 [trinta e um] anos de idade, foi interrogado:

“QUE alega ser usuário de pasta-base e estava fazendo uso do entorpecente deste ontem em uma kitnet no bairro Araés; QUE acabou seu dinheiro e estava desesperado para consumir mais droga e ao ver um rapaz com um celular na mão em um ponto de ônibus decidiu furtar o celular para que pudesse trocar por mais pasta-base; QUE tentou fugir mais foi pego logo em seguida e afirma ter confirmado o furto aos policiais”.

Na audiência de custódia, após prévia manifestação do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva de WILLIAN, em decisão assim fundamentada:

“[...]O artigo 310 do Código de Processo Penal dispõe que ao receber o Auto de Prisão em Flagrante o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder a liberdade provisória.

Conforme acima exposto, a conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva somente pode ocorrer dentro das hipóteses elencadas no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal e quando não for suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 382 do CPP.

No presente caso, reputo estar PRESENTE o periculum libertatis do autuado, consubstanciado nas hipóteses elencadas no artigo 312 e 313, II, ambos do Código de Processo Penal, explico:

O Artigo 312 do Código de Processo Penal estipula as hipóteses em que poderá ser decretada a Prisão Preventiva. Em apertada síntese, a Prisão Preventiva para Garantia da Ordem Pública, busca acautelar o meio social diante de indícios de que o autuado solto poderá voltar a delinquir; a Conveniência da Instrução Criminal tem a finalidade de garantir a lisura da instrução criminal com a produção de provas de forma imparcial; e para assegurar a aplicação da lei penal, quando há indícios de que o acusado possa se furtar da sua responsabilidade penal.

Ainda, dispõe o art. 312, inciso II, do CPP, que será admitida a decretação da prisão preventiva quando houver condenação por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado.

Com tais fundamentos, verifica-se que
o autuado é reincidente, eis que possuiu 03 condenações com trânsito em jugado em 06.03.2015 (Ação Penal nº 0020054-58.2012.8.11.0042), 27.02.2012 (Ação Penal nº 0007233-79.2011.8.11.0002) e 20.09.2015 (Ação Penal nº 0014940-64.2012.8.11.0002), além de uma condenação nos autos da Ação Penal nº 0022260-97.2014.8.11.0002, demonstrando a inclinação para a reincidência criminosa e, por conseguinte, o risco à ordem pública em permanecer, por ora, em liberdade.

Colhe-se, também, que embora o crime não tenha sido cometido com grave ameaça ou violência à pessoa, o autuado é reincidente, o que autoriza a decretação da prisão preventiva. Soma-se a isso o fato do mesmo estar descumprindo medida imposta pela Vara de Execução, eis que se encontrava com a tornozeleira desligada, o que demonstra que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão têm sido insuficientes para refrear seus instintos. [...]”.

Ao indeferir o pedido de concessão de liberdade provisória a WILLIAN, o juízo singular assim se pronunciou:

“[...] No caso em concreto, verificamos que não surgiram elementos novos alterando a realidade fática então demonstrada nos autos, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, restando incólumes os requisitos autorizadores desta medida previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, senão vejamos:

Primeiro, porque o crime atribuído ao acusado é doloso e punido com reclusão superior a 04 (quatro) anos, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo, porque presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência da materialidade e nos fortes indícios de autoria delitiva, representados pela documentação anexada aos autos.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de inibirmos a prática de crimes, diante da demonstrada reiteração delitiva do acusado, pois, conforme Atestado de Pena extraído do Sistema SEEU, além da presente ação penal, ele ainda ostenta 03 (três) condenações, sendo duas pelos crimes de roubo, já transitadas em julgado, e uma pelo crime de latrocínio, a qual não há como auferirmos se já ocorreu o trânsito em julgado, justificando, desta maneira, a sua prisão preventiva para segurar a proteção da ordem pública.

Com efeito, o denunciado é reincidente especifico no crime de roubo, além de ostentar uma condenação pelo gravíssimo crime de latrocínio, logo, ao nosso ver, no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública. A propósito:

[...]

Além disso, importante consignarmos que no momento de sua prisão pelo crime apurado no presente feito, o acusado estava com a sua tornozeleira eletrônica desativada, demonstrando, a princípio, o descumprimento de ao menos uma das medidas cautelares aplicadas no Executivo Pena nº. 0019304-79.2012.8.11.0002, que responde perante a 2ª Vara Criminal, o que deixa ainda mais evidente a sua indiferença frente a justiça.

Portanto, beneficiar com a soltura um indivíduo com histórico de crimes dessa natureza, frente ao cenário caótico enfrentado pela nossa sociedade, assolada pela criminalidade, somente servirá de estímulo à prática de novos crimes, além de desmoralizar de forma imensurável a Justiça.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO WILIAN SILVA, qualificado nos autos.”

Pelo atestado de pena, extraído do SEEU [ID. 9221389], é possível verificar que
WILLIAN ostenta 31 [trinta e um] anos e 1 [um] mês de condenação, por 2 [dois] crimes de
roubo majorado
, 1 [um]
latrocínio
e 1 [um] de
falsa identidade
, e se encontrava no
regime

semiaberto, mediante monitoramento eletrônico
.

Dito isso, o que se verifica é que a prisão de WILLIAN está
devidamente fundamentada
quanto à sua necessidade, para
garantia de ordem pública
, com o fito de evitar a reiteração delitiva, em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo nº 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015].

Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015].

Nesse particular, destaco que,
no momento do crime, o paciente estava com a tornozeleira eletrônica desligada, o que comprova a
ineficácia de medidas cautelares
para frear seu ímpeto criminoso
.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de WILLIAN SILVA, mantendo a sua segregação cautelar decretada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022